Tribunal: TJDFT
Processo: 0705089-33.2020.8.07.0020
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL.
I - ACLARATÓRIOS DA AUTORA. OMISSÃO. VÍCIO ELENCADO NO ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. INCONFORMISMO. REEXAME DA MATÉRIA. NÃO CABIMENTO. PREQUESTIONAMENTO. ART. 1.025 DO CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
II - ACLARATÓRIOS DO RÉU. PERCENTUAL MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS. ERRO MATERIAL. RETIFICAÇÃO. NECESSIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS PARA SANAR ERRO MATERIAL COM EFEITOS INFRINGENTES. PERÍODO DA CONDENAÇÃO. ESCLARECIMENTOS NECESSÁRIOS. RECURSO ACOLHIDO NO PONTO PARA SANAR O VÍCIO CONSTATADO, SEM A CONCESSÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. ACÓRDÃO INTEGRADO.
1. É possível a oposição de embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material eventualmente verificado no decisum (art. 1.022 do CPC). Nos termos do parágrafo único do art. 1.022, CPC, também se considera omissa a decisão quando deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento (I) ou incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o (II).
2. Inexistem os vícios apontados nos embargos de declaração se, no acórdão embargado, todos os argumentos indicados pela recorrente/autora, notadamente sobre a impossibilidade de cobrança das taxas pela ausência de associação e sobre a aplicabilidade do entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.280.871/SP, sob a sistemática de recurso repetitivo, foram devidamente apreciados e rejeitados pelo colegiado.
3. A omissão ensejadora dos embargos de declaração caracteriza-se pela ausência de necessário pronunciamento, pelo julgador (quer monocrático, quer colegiado), a respeito de questões indispensáveis para a solução da lide. Não se confunde, assim, com eventual acolhimento ou rejeição da pretensão posta em juízo, em virtude de o posicionamento adotado ser contrário aos interesses das partes.
4. O mero inconformismo da parte com os fundamentos jurídicos adotados no acórdão embargado não se ajusta à finalidade integrativo-retificadora dos embargos de declaração.
5. Conforme previsão do art. 1.025 do CPC, a oposição de embargos de declaração pela parte, com observância dos limites previstos no art. 1.022 do CPC, já se mostra hábil a indicar o prequestionamento necessário para a viabilidade dos recursos especial e extraordinário.
6. Caso concreto em que se mostra necessária a correção de erro material quanto ao percentual da majoração dos honorários advocatícios arbitrados em primeiro grau, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, para fazer constar corretamente por extenso o percentual de 1% (um por cento). Mostra-se necessário também o esclarecimento de que o período da condenação das despesas extraordinários compreende setembro a dezembro de 2019 e janeiro e fevereiro de 2020, a fim de se evitar futuras confusões.
7. Ainda que o conhecimento da insurgência como pedido aclaratório resulte no acolhimento da pretensão formulada para sanar erro material que pesa sobre o dispositivo do julgado, o seu acolhimento não empresta efeitos infringentes aos embargos, pois não tem o condão de alterar o entendimento firmado por esta colenda Turma Cível.
8. Embargos de declaração da autora conhecidos e rejeitados.
9. Embargos de declaração do réu conhecidos e acolhidos para esclarecimentos no dispositivo do acórdão, sem efeitos infringentes, e para corrigir erro material, com efeitos infringentes. Acórdão integrado.